Tribunal: TJDFT
Processo: 0000197-91.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000197-91.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DIRCY SALLES TRAMM, VANDETE QUEIROZ DE FREITAS, BENEDITO FONTENELE FROTA, EDMIRSON NUNES DE LUCENA, IRANETE PEREIRA DE SOUZA, IZETE MARIA BARBOSA PEREIRA, LUIZ SOLEO, LUIZA RODRIGUES DE BARROS, MARIA HARALAMBOS PANAGIOTIDOU, TEREZINHA DE OLIVEIRA SEIXAS, ORDENATO CANDIDO BORBA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Em consulta ao sistema PJe - 1o Grau, constatou-se a existência de processo de sobrepartilha da credora DIRCY SALLES TRAMM, n. 0001605-35.1998.8.07.0016, em tramitação na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Dessa forma, oficie-se ao juízo sucessório para informar a existência de valores em favor da falecida DIRCY SALLES TRAMM (mesmo após a cessão de crédito realizada), os quais poderão ser transferidos pela COORPRE ao juízo mediante solicitação. Instrua-se o ofício com cópia do ID 8183750 - Pág. 72/74. Confiro a esta decisão força de ofício. Além disso, cadastre-se a Dra. MARIA LUCIA FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA (OAB/DF 4.141) como advogada do Espólio da credora DIRCY SALLES TRAMM. 2. Considerando o falecimento registrado em ata de audiência, intimem-se os sucessores da credora TEREZINHA DE OLIVEIRA SEIXAS para, no prazo de 30 (trinta) dias, solicitarem expedição de certidão para fins de inventário nesta Coordenadoria de Precatórios (conta judicial anexa), a fim instruir a (sobre)partilha do crédito do credor falecido e, posteriormente, apresentar habilitação no juízo da execução, como preceitua o art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). 3. Em razão do pagamento, dê-se baixa dos credores BENEDITO FONTENELE FROTA, EDMIRSON NUNES DE LUCENA, IRANETE PEREIRA DE SOUZA, IZETE MARIA BARBOSA PEREIRA, LUIZ SOLEO, LUIZA RODRIGUES DE BARROS, MARIA HARALAMBOS PANAGIOTIDOU, ORDENATO CANDIDO BORBA e VANDETE QUEIROZ DE FREITAS no sistema PJe. 4. Por fim, registra-se que o crédito do cessionário COMERCIAL CONSTRUTORA STECCA S.A. foi levantado, conforme alvará anexo. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios